Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÃNEA E MENORIDADE RELATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que circunstâncias atenuantes não permitem a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme previsto na Súmula 231 do referido tribunal. O entendimento foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343, art 33 caput, c/c art. 40 Código Penal art. 33, §2o, “b” e “a” II; CP.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Plenário, j. 05.06.2009; STJ, AgRg no REsp 2.219.752/PI, 5a Turma, j. 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 1798153, 0726377-89.2023.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 2024311, 0707839-69.2024.8.07.0019, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025.